Tribunal: TJPA
Processo: 0822711-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822711-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL POR FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado que teve regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado em razão de possível falta grave consistente em fuga durante saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo na realização da audiência de justificação acarreta ilegalidade apta a justificar o restabelecimento do regime anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar de regime prisional por falta grave, independentemente de prévia oitiva do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva.

4. O excesso de prazo não pode, por si só, ensejar o retorno do paciente ao regime prisional anterior, diante da condição de foragido, sendo necessária a manutenção da regressão cautelar para assegurar a realização da audiência de justificação.

5. Apesar de não haver ilegalidade na manutenção da regressão cautelar, a audiência de justificação deve ser realizada em prazo razoável, a fim de evitar a conversão de regressão cautelar em definitiva sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, com determinação de realização de audiência de justificação pelo juízo impetrado.

Tese de julgamento:

1. A regressão cautelar de regime prisional por prática de falta grave independe de oitiva prévia do sentenciado, sendo exigida apenas para a regressão definitiva. 2. O excesso de prazo não pode, por si só, ensejar o retorno ao regime prisional anterior, diante da condição de foragido do apenado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 118, inciso I, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 819.508/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJRR, HC nº 9000746-53.2024.8.23.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Mallet, Câmara Criminal, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a realização da audiência de justificação no contexto de regressão cautelar de regime.

Nesse espeque, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da regressão cautelar e restabelecimento do regime semiaberto.

Indeferida a liminar (ID 31176048) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31520119), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 31943585).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que regrediu cautelarmente do regime semiaberto para o fechado em razão da possível ocorrência de falta grave no curso da execução, consistente na fuga durante saída temporária (ID 30962981), e que aguarda realização de audiência de justificação desde sua recaptura em 14//06/2025.

No ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo”, sendo que “tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade” (STJ,
AgRg no HC n. 819.508/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Sem embargo, tenho que “a demora excessiva para designação e realização de audiência, confunde os institutos, tornando a regressão cautelar em verdadeira regressão definitiva, sendo razoável que se determine ao juízo que realize o ato e avalie a falta que ensejou a regressão”, porém “no caso concreto, apesar do excesso de prazo para realização de audiência de justificação, a regressão cautelar permanece como medida necessária para possibilitar a realização do ato” (TJRR,
HC n. 9000746-53.2024.8.23.0000
, Rel. Des. Luiz Fernando Mallet, Câmara Criminal, j. 21.5.2024), considerando que o coacto permaneceu foragido de 21/06/2023 a 14/03/2025, sendo recapturado em outro estado da federação (ID 31520119 - Pág. 2).

Nesse sentido, o excesso de prazo não pode, por si só, ensejar o retorno do paciente ao regime prisional anterior, diante da condição de foragido, sendo necessária a manutenção da regressão cautelar para assegurar a realização da audiência de justificação.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem, porém determino ao juízo impetrado que adote as providências necessárias em caráter de urgência para a realização da audiência de justificação do paciente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025